Tribunal: TJDFT
Processo: 0720683-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Órgão : Câmara Criminal Classe : REVISÃO CRIMINAL No. Processo : 0720683-45.2023.8.07.0000 Requerente : JOSÉ AILTON BEZERRA DOS SANTOS Requerido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO Trata-se de Revisão Criminal ajuizada de pelo próprio sentenciado JOSÉ AILTON BEZERRA DOS SANTOS, na qual noticia ter sido condenado como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, I, III, IV, c/c artigo 14 ambos do Código Penal. Pois bem. É certo que o sentenciado detém capacidade postulatória para a Revisão Criminal, conforme dispõe expressamente o art. 623, do CPP. Contudo, se o requerente não é bacharel em direito, e ao que tudo indica não dispõe de recursos para contratar profissional habilitado, tenho como recomendável a intervenção da digna Defensoria Pública, como forma de assegurar o direito fundamental de acesso à jurisdição. Assim sendo, RECEBO a petição inicial de Revisão Criminal e NOMEIO a douta Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a causa do Requerente, a quem deverão ser remetidos os autos. Antes, porém, solicitem-se informações à Vara de Execuções Penais sobre a situação do requerente. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator